Tribunal: TJSP
Processo: 2037791-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ocupação irregular de área pública – Decisão que indeferiu o pedido de fixação de multa cominatória – Determinação de reintegração de posse que independe da fixação de multa ou utilização de outro instrumento coercitivo para assegurar o seu cumprimento - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037791-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante MUNICÍPIO
DE DESCALVADO, são agravados MARIA DOS ANJOS VIANA DOS SANTOS e
EDERSON VIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037791-71.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27645 2/6
VOTO No 27.645
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037791-71.2020.8.26.0000
COMARCA: DESCALVADO
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE DESCALVADO
AGRAVADOS: MARIA DOS ANJOS VIANA DOS SANTOS E OUTRO
INTERESSADOS: ANTONIO JOSÉ MOREIRA E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Ocupação irregular de área pública Decisão que indeferiu o
pedido de fixação de multa cominatória
Determinação de
reintegração de posse que independe da fixação de multa ou
utilização de outro instrumento coercitivo para assegurar o seu
cumprimento - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto pela MUNICIPALIDADE DE
DESCALVADO, contra a decisão de fls. 226/227 dos autos principais que, em
ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de EDERSON VIANA DOS
SANTOS E OUTROS, indeferiu o pedido de fixação de multa cominatória, ao
argumento de que a multa fixada anteriormente foi suspensa, aguardando o
descumprimento do acordo de desocupação voluntária para eventualmente
ser novamente fixada; e que para atingir o êxito na desocupação é suficiente
a ordem de reintegração de posse, independente de nova aplicação de multa.
O Magistrado de primeira instância determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse, intimando-se os requeridos e quem mais for
encontrado no imóvel, para desocuparem o bem no prazo de 48 horas,
observando que, findo o prazo, o Oficial de Justiça poderá se fazer
acompanhar de reforço policial, acompanhado de representante da
Municipalidade, para realizar a reintegração de posse; e que a Municipalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037791-71.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27645 3/6
deverá disponibilizar os meios necessários para que se promova a
desocupação da área, nomeando representante como depositário fiel de
eventuais semoventes encontrados no imóvel que não tenham sido
voluntariamente removidos.
Alega a agravante, em síntese, que os invasores se
escondem atrás de pessoa idosa e doente, que teria melhores condições de
acesso ao tratamento médico se residisse num dos três imóveis da família,
apenas com a finalidade de locupletamento ilícito; que não houve concessão
de assistência judiciária nos autos e a família possui três imóveis alugados,
conforme relatado pelo Serviço Social do Município; que a própria agravada
noticia a existência de vários tipos de semoventes e uma serralheria instalada
no imóvel; que a fixação de multa diária distribui o ônus financeiro da
reintegração de posse; que há jurisprudência no sentido da
possibilidade/necessidade de multa diária em caso de reintegração de posse,
sobretudo quando se trata de área de preservação permanente; e que a multa
deve ser fixada em R$ 1.000,00 em razão da elevada capacidade econômica
dos agravados.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada, fixando multa diária de R$ 1.000,00, levando em conta que os
invasores possuem três imóveis e recebem aposentadoria e pensão, conforme
relatado pelo Serviço Social do Município.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 29/32) e os agravados apresentaram contraminuta (fls.
38/43).
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação a fls. 48/50, opinando pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037791-71.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27645 4/6
Compulsando-se os autos, verifica-se que em
03.09.2019 foi proferida nos autos principais a decisão que concedeu a liminar
inaudita altera parte determinando a reintegração da Municipalidade
Descalvado na posse do imóvel ocupado pelos réus, concedendo o prazo de 15
dias para o cumprimento da referida medida, sob pena de multa diária de R$
100,00, limitada a R$ 30.000,00 (fls. 55/56 dos autos principais).
Os réus requereram a suspensão da reintegração de
posse pelo prazo de seis meses, sob o argumento de que existem diversos
animais de grande porte no local e que residem no imóvel idosos portadores
de necessidades especiais, razão pela qual seria inviável a retirada no prazo
estabelecido (fls. 71/73 dos autos principais).
O
Magistrado
a
quo
designou
audiência
de
conciliação para estabelecer o cronograma da desocupação, visando à
concretização da medida liminar de forma célere e não traumática (fl. 139 dos
autos principais).
As partes acordaram que o prazo para cumprimento
da liminar seria prorrogado até o último dia do mês de janeiro de 2020 (fl.
155 dos autos principais) e o Magistrado homologou o ajuste, tornando sem
efeito a multa cominatória, até notícia de descumprimento do prazo fixado
para desocupação (fl. 156 dos autos principais).
A Municipalidade noticiou o descumprimento do
acordo de desocupação e requereu a fixação de multa diária por
descumprimento no patamar de R$ 1.000,00, limitado a R$ 300.000,00,
tendo em vista a situação financeira descrita pelo Serviço Social do Município
(fls. 215/219 dos autos principais), sobrevindo a decisão recorrida.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037791-71.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27645 5/6
Não há dúvida quanto à possibilidade de fixação de
multa cominatória para a hipótese de descumprimento do prazo para
desocupação voluntária, estabelecido pelo Juízo ou convencionado pelas
partes, mas esse não é o caso dos autos.
De fato, a determinação de reintegração de posse
independe da fixação de multa diária ou utilização de outro instrumento
coercitivo para assegurar o seu cumprimento.
Tanto é que o Magistrado de primeira instância, ao
determinar a expedição do mandado de reintegração de posse, observou que
o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento poderia utilizar o reforço
policial e ser acompanhado por representante da Municipalidade, que se
encarregaria de disponibilizar os meios necessários e nomear depositário fiel
de eventuais semoventes que não tenham sido voluntariamente removidos do
local.
No caso, basta que a Municipalidade disponibilize os
meios necessários para o cumprimento da ordem de reintegração de posse e
que seja efetuada a requisição do reforço policial para a data da diligência.
Observo, por oportuno, o Magistrado de primeira
instância não descartou a utilização de outros instrumentos coercitivos, caso
os agravados ofereçam resistência injustificada para o atendimento do
comando judicial, cabendo à agravante apresentar novo requerimento, se for
necessário.
Dessa
forma,
merece
ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037791-71.2020.8.26.0000 - Descalvado - VOTO No 27645 6/6
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referido recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora